Tribunal: STF
Processo: ADI 6888
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Pedido parcialmente procedente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de 96 cargos em comissão de Assistente de Secretaria no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto; e (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos da decisão.

    III. Razões de decidir

    3. Reconhecimento da legitimidade recursal do Presidente do TJGO para opor embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade, na qualidade de órgão responsável pela edição dos atos normativos impugnados, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    4. Não verificada omissão quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, uma vez que o acórdão embargado foi explícito ao delimitar o alcance da declaração de inconstitucionalidade, restringindo-a exclusivamente aos 96 cargos em comissão de Assistente de Secretaria. 

    5. Cabimento dos embargos de declaração para pleitear a modulação dos efeitos de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    6. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva. A extinção imediata dos 96 cargos em comissão de Assistente de Secretaria comprometeria a continuidade dos serviços jurisdicionais, e a reestruturação do quadro de pessoal do TJGO demanda tempo, articulação política, elaboração legislativa e alocação de recursos financeiros.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão, a fim de que produza eficácia a partir de 12 meses contados da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, possibilitando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que adote as medidas cabíveis à adaptação do seu quadro de cargos.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.413-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21.10.2024, DJe 05.11.2024; STF, ADI 7180-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.05.2025; STF, ADPF 512-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024; STF, ADI 7020-ED-segundos/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023; STF, ADI 4233-ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2024; STF, ADI 2114-ED/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24.01.2024; STF, ADI 6180-ED/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023; STF, ADI 6597-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023; STF, ADI 4529-ED/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2023; STF, ADI 6.918/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.11.2025; STF, ADI 4.843-ED/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.06.2025; STF, ADI 6.369/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.02.2023; STF, ADI 5.559/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.10.2021.